Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 485, IV, do CPC. Ausência de endereço atualizado Do Réu. Inércia do autor. Princípio da cooperação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de endereço atualizado da parte ré para cumprimento da citação e da liminar deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da extinção do processo, diante da inércia do autor em atender o comando judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação de endereço atualizado é pressuposto indispensável para o desenvolvimento regular do processo (art. 239 do CPC).
4. No caso, o autor foi intimado a fornecer o endereço atualizado da parte ré, mas permaneceu inerte, desobedecendo o comando judicial.
5. A extinção do processo encontra amparo no artigo 485, IV, do CPC, sendo medida que preserva a efetividade e a regularidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A inércia do autor em cumprir determinação judicial para indicar endereço atualizado da parte ré configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, justificando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
__________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 6o, art. 239, art. 485, incisos III e IV, e § 1o; Decreto-Lei 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955950, 0703511-96.2024.8.07.0019, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.